Tribunal: TJDFT
Processo: 0704470-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. DILIGÊNCIA NÃO REALIZADA NA ORIGEM. ANTERIOR CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD QUE NÃO IMPEDE A RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM NOVA PLATAFORMA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.
2. Todavia, aferida a razoabilidade da renovação da pesquisa por ativos financeiros pela maior abrangência conferida ao sistema SisbaJud, ainda não utilizado no processo executivo, é de se concluir pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
3. Recurso conhecido e provido.